Tribunal: TJBA
Processo: 8039243-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039243-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MAURICIO DE SAVIO MELO CABRAL

Advogado(s): DIEGO CONCEICAO DA SILVA, FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO GOVERNADOR DO ESTADO
E
PREJUDICIA
L
DE MÉRITO
DECADÊNCIA
. REJEIÇÃO
. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA INGRESSO NO OFICIALATO. NECESSIDADE DE CURSO DE FORMAÇÃO (CFOAPM).
NÃO COMPROVAÇÃO.
ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA PARA SUPRIR REQUISITOS OBJETIVOS.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado visando a promoção por ressarcimento de preterição de PM inativo com o recálculo dos proventos segundo o posto imediatamente superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus, como direito líquido e certo, à promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Tenente-Coronel e ao consequente recálculo de proventos, quando: (i) ostentava a graduação de Subtenente ao tempo da inativação; (ii) não comprovou ter cumprido os requisitos legais e regulamentares para ingresso na carreira de Oficial/para ascensão ao posto pretendido enquanto em atividade; e (iii) aplicam-se os princípios e normas que regem proventos e promoções na Polícia Militar da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Governador do Estado figura como autoridade coatora, na medida em que, por delegação, a ordem para a revisão e execução do ato de vencimentos emana de sua competência (art. 1º do Decreto Estadual n. 11.688/2009; art. 6º, §3º, Lei n. 12.016/2009).

A prejudicial de mérito relativa à decadência é rejeitada, por se tratar de relação de trato sucessivo que se renova mensalmente, incidindo a Súmula 85/STJ.

O Mandado de Segurança é cabível apenas para proteger direito líquido e certo; assim, exige-se prova pré-constituída do preenchimento imediato dos requisitos legais para promoção, inexistente nos autos.

Constata-se que a carreira de Praças e a de Oficiais são distintas, exigindo, para ingresso no oficialato, aprovação em processo seletivo e conclusão do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM), conforme art. 164 da Lei Estadual n. 7.990/2001 e regulamentação específica.

Verifica-se que o impetrante não comprovou a realização e aprovação no CFOAPM, requisito indispensável para acesso aos postos de oficial, inclusive Tenente-Coronel.

Afirma-se que a promoção por ressarcimento de preterição exige o preenchimento de todos os requisitos legais à época própria, não sendo suficiente a mera anulação de punição administrativa.

Esclarece-se que a anulação da sanção disciplinar remove impedimento negativo, mas não supre a ausência de requisitos positivos exigidos para promoção.

Aplica-se o princípio
tempus regit actum
às matérias previdenciárias e de proventos: devem vigorar as normas existentes ao tempo em que se reuniram os requisitos para a inativação.

Jurisprudência desta Corte e do TJ-BA confirma que, na ausência de demonstração dos requisitos legais para promoção ao posto de Oficial enquanto em atividade, é legítima a passagem do policial à inatividade na graduação ocupada e o cálculo dos proventos conforme previsto no Estatuto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar e da prejudicial de mérito e segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A presença do Governador entre as autoridades coatoras se justifica quando a ordem para prática ou execução do ato impugnado emana de sua competência ou por delegação.

A prejudicial de mérito relativa à decadência é rejeitada, por se tratar de relação de trato sucessivo que se renova mensalmente, incidindo a Súmula 85/STJ.

Esclarece-se que a anulação da sanção disciplinar remove impedimento negativo, mas não supre a ausência de requisitos positivos exigidos para promoção.

Não existe direito líquido e certo à promoção na inatividade quando o interessado não comprova, por prova pré-constituída, ter cumprido os requisitos legais e regulamentares para ingresso na carreira de Oficial ou para a alteração de posto enquanto em atividade.

Os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar reuniu os requisitos para a passagem à reserva, em observância ao princípio
tempus regit actum.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8039243-23.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,
MAURÍCIO DE SÁVIO MELO CABRAL
e

a
utoridade
s
coatora
s
,
o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA

e
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a
preliminar e a

prejudicia
l
de mérito
e denegar a segurança,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12